Tribunal: TJMT
Processo: 1041901-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041901-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KETHILIN SUQUERE CARDOZO - CPF: 066.723.681-32 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO FORA DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 260,88 (duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Propósito recursal é para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a diminuição do
quantum
indenizatório.

Apesar de a recorrente sustentar o vínculo da parte recorrida, em defesa, apresentou apenas telas sistêmicas com os dados da recorrida, fatos isolados que não sustentam o vínculo contratual.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, uma vez que não é possível a reforma
in pejus
.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021